Tribunal: TJSP
Processo: 2257424-45.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. JULGAMENTO ESTENDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
1. CONTROVÉRSIA. Interposição de embargos infringentes na vigência do CPC/15.
2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Ausente. Inexistência do "cabimento", pois os embargos infringentes não figuram no rol taxativo dos recursos previstos na legislação (CPC/15, art. 994). Inaplicável a fungibilidade

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. JULGAMENTO ESTENDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
1. CONTROVÉRSIA. Interposição de embargos infringentes na vigência do CPC/15.
2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Ausente. Inexistência do "cabimento", pois os embargos infringentes não figuram no rol taxativo dos recursos previstos na legislação (CPC/15, art. 994). Inaplicável a fungibilidade recursal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.